Tribunal: STF
Processo: RE 1403957
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Condenado por crime hediondo com resultado morte. Reincidente genérico. Afastamento da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (LEP e Lei nº 13.964/19). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.